Tribunal: TJMT
Processo: 0003232-27.2011.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0003232-27.2011.8.11.0010
Recorrentes: Banco do Brasil S.A.
Recorrido: Luiz Roberto da Silva e Madalena Machado da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47205996) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 43919982):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO - NULIDADE – DESNECESSIDADE – ART.1.013, §3o, III, DO CPC/15 – DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA OMISSA AO TRIBUNAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 2.471/98 DO BACEN – NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ABUSIVIDADE CONCRETA – ARGUIÇÃO GENÉRICA – TEMA 36 E SÚMULA 381 DO STJ – EXCESSO DE GARANTIA – IRRELEVÂNCIA PARA O QUANTUM DEBEATUR – PLEITEADO REBATE DE 35% SOBRE OS ENCARGOS BÁSICOS E ADICIONAIS - BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM À ESCRITURA DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ALONGAMENTO NOS TERMOS DA LEI No 10.437/2002 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ANO COMERCIAL NO LUGAR DO ANO CIVIL – PREVISÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO – MULTA MORATÓRIA DE 10% - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% NOS TERMOS DO CDC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTADA – ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLEITEADA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DO TESOURO A TÍTULO DE GARANTIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conquanto seja cabível o pedido de revisão das cláusulas contratuais como matéria de defesa em sede de contestação de ação de cobrança, desnecessário o reconhecimento da nulidade da sentença que deixa de conhecê-lo se, por força do art.1.013, §3o, inciso III, do CPC/15, o exame de tal questão pode ser feito diretamente no juízo ad quem.
Ainda que o inadimplemento de parcelas da remuneração básica do débito possa justificar o vencimento antecipado do débito, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional é a data prevista para o vencimento da dívida.
Segundo preceituam o Tema 36 e a súmula 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
Se, a despeito de suscitar genericamente a abusividades contratuais, o apelante não apontou especificamente quais os parâmetros da Resolução BACEN no 2.471/98 que foram violados, sobretudo quando os encargos estipulados na renegociação correspondem exatamente àqueles previstos no referido regramento, não há como analisar a apontada abusividade.
Descabe qualquer discussão, em contestação de ação de cobrança, acerca de possível excesso de garantia, cujo eventual reconhecimento em nada interfere no quantum debeatur.
A partir do momento em que se optou por renegociar a dívida, beneficiando-se das benesses da Resolução no 2.471/98 do BACEN, tal como o alargamento do prazo de pagamento de 3 (três) para 20 (vinte) anos, abriu mão a parte recorrente de outros benefícios previstos nas cédulas rurais originárias, tais como o rebate de 35% dos encargos básicos e adicionais. À míngua de previsão expressa no novo instrumento de confissão de dívida, não há como aplicar tal abatimento.
Em relação ao art.2o, inciso I, da citada Resolução, os apelantes também não apontaram qual o ditame desatendido, não havendo como presumi-lo.
A nova redução de encargos financeiros na linha do Lei no 10.437/2002 exige a prévia formalização do pedido administrativo do alongamento da dívida feito ao credor, não constatado nos autos.
Havendo expressa pactuação, inexiste qualquer abusividade na adoção contratual do ano comercial (de 360 dias) no lugar do ano civil (de 365 dias).
“Há que ser mantida multa de mora decorrente do inadimplemento de acordo com o pactuado, ou seja, 10% (dez por cento) diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que os grandes produtores rurais não são considerados hipossuficientes. Inteligência REsp no. 914.384 – MT.” (TJMT, RAC no 133101/2011)
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, além dos encargos ordinários do período de normalidade contratual, em caso inadimplemento, incindível apenas juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 10%, sendo inadmissível a pactuação ou mesmo a cobrança de comissão de permanência.
Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível pela contadoria do juízo, por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.
Não tendo sido paga nenhuma das vinte prestações anuais estipuladas na escritura de confissão e renegociação de dívida sob cobrança, descabe falar-se em restituição dos valores despendidos pelos apelantes para a aquisição de títulos do Tesouro Nacional como forma de garantia do débito, os quais poderão, quando muito, ser compensados no quantum debeatur.- (Apelação no 0003232-27.2011.8.11.0010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)”
O Recorrente alega violação ao artigo 422, do Código Civil, ao argumento de que a alteração da forma de atualização do débito, mediante a determinação de exclusão a comissão de permanência fere o princípio da pacta sunt servanda, o que acarreta na ofensa ao dispositivo mencionado, que dispõe acerca da boa-fé contratual, pugnando para que seja reformado o acórdão recorrido, no que tange ao acolhimento das alegações de abusividade na cobrança de comissão de permanência. Além disso, apontou dissídio jurisprudencial quanto ao cerceamento de defesa e quanto à comissão de permanência.
Recurso tempestivo (ID 47409481).
Contrarrazões apresentadas no ID 49332982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende ofensa ao artigo 422, do Código Civil, ao argumento de que haveria violação a boa-fé contratual ao se determinar a exclusão da comissão de permanência.
Observa-se, entretanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que é firme no sentido de que nos casos de cédula de crédito rural, é incabível a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).
2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 422 do Código Civil, visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no Egrégio STJ, aplicável na hipótese das alíneas “a” e “c”, do artigo 105, inciso III, da CF, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ausência de cotejo analítico.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...)
3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Recurso Especial na Apelação n. 0003232-27.2011.8.11.0010
Recorrentes: Luiz Roberto da Silva e Madalena Machado da Silva
Recorrido: Banco do Brasil S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 47060968) interposto por LUIZ ROBERTO DA SILVA E MADALENA MACHADO DA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 43919982):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO - NULIDADE – DESNECESSIDADE – ART.1.013, §3o, III, DO CPC/15 – DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA OMISSA AO TRIBUNAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 2.471/98 DO BACEN – NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ABUSIVIDADE CONCRETA – ARGUIÇÃO GENÉRICA – TEMA 36 E SÚMULA 381 DO STJ – EXCESSO DE GARANTIA – IRRELEVÂNCIA PARA O QUANTUM DEBEATUR – PLEITEADO REBATE DE 35% SOBRE OS ENCARGOS BÁSICOS E ADICIONAIS - BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM À ESCRITURA DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ALONGAMENTO NOS TERMOS DA LEI No 10.437/2002 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ANO COMERCIAL NO LUGAR DO ANO CIVIL – PREVISÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO – MULTA MORATÓRIA DE 10% - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% NOS TERMOS DO CDC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AFASTADA – ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DESACOLHIMENTO – DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PLEITEADA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DO TESOURO A TÍTULO DE GARANTIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conquanto seja cabível o pedido de revisão das cláusulas contratuais como matéria de defesa em sede de contestação de ação de cobrança, desnecessário o reconhecimento da nulidade da sentença que deixa de conhecê-lo se, por força do art.1.013, §3o, inciso III, do CPC/15, o exame de tal questão pode ser feito diretamente no juízo ad quem.
Ainda que o inadimplemento de parcelas da remuneração básica do débito possa justificar o vencimento antecipado do débito, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional é a data prevista para o vencimento da dívida.
Segundo preceituam o Tema 36 e a súmula 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
Se, a despeito de suscitar genericamente a abusividades contratuais, o apelante não apontou especificamente quais os parâmetros da Resolução BACEN no 2.471/98 que foram violados, sobretudo quando os encargos estipulados na renegociação correspondem exatamente àqueles previstos no referido regramento, não há como analisar a apontada abusividade.
Descabe qualquer discussão, em contestação de ação de cobrança, acerca de possível excesso de garantia, cujo eventual reconhecimento em nada interfere no quantum debeatur.
A partir do momento em que se optou por renegociar a dívida, beneficiando-se das benesses da Resolução no 2.471/98 do BACEN, tal como o alargamento do prazo de pagamento de 3 (três) para 20 (vinte) anos, abriu mão a parte recorrente de outros benefícios previstos nas cédulas rurais originárias, tais como o rebate de 35% dos encargos básicos e adicionais. À míngua de previsão expressa no novo instrumento de confissão de dívida, não há como aplicar tal abatimento.
Em relação ao art.2o, inciso I, da citada Resolução, os apelantes também não apontaram qual o ditame desatendido, não havendo como presumi-lo.
A nova redução de encargos financeiros na linha do Lei no 10.437/2002 exige a prévia formalização do pedido administrativo do alongamento da dívida feito ao credor, não constatado nos autos.
Havendo expressa pactuação, inexiste qualquer abusividade na adoção contratual do ano comercial (de 360 dias) no lugar do ano civil (de 365 dias).
“Há que ser mantida multa de mora decorrente do inadimplemento de acordo com o pactuado, ou seja, 10% (dez por cento) diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que os grandes produtores rurais não são considerados hipossuficientes. Inteligência REsp no. 914.384 – MT.” (TJMT, RAC no 133101/2011)
Consoante jurisprudência pacífica do STJ, além dos encargos ordinários do período de normalidade contratual, em caso inadimplemento, incindível apenas juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 10%, sendo inadmissível a pactuação ou mesmo a cobrança de comissão de permanência.
Desnecessária a prova pericial quando o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferível pela contadoria do juízo, por ocasião da liquidação da sentença, por simples cálculo aritmético.
Não tendo sido paga nenhuma das vinte prestações anuais estipuladas na escritura de confissão e renegociação de dívida sob cobrança, descabe falar-se em restituição dos valores despendidos pelos apelantes para a aquisição de títulos do Tesouro Nacional como forma de garantia do débito, os quais poderão, quando muito, ser compensados no quantum debeatur.- (Apelação no 0003232-27.2011.8.11.0010, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)”
O Recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, do Código Civil, e artigos 1o, 2o e 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando pela ocorrência da prescrição e pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, ao argumento de que sendo a obrigação de trato sucessivo, o termo inicial deve ser contado a partir da data do vencimento de cada prestação, e de que é admitida a aplicabilidade do CDC aos produtores rurais, nos contratos de cédula de crédito rural, uma vez que, nos termos da Súmula no 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras.
Recurso tempestivo (ID 40897035).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que sendo a obrigação de trato sucessivo, o termo inicial deve ser contado a partir da data do vencimento de cada prestação, o que acarretaria na ocorrência da prescrição e, consequentemente, em ofensa ao artigo 206, § 5o, do Código Civil, bem como sustentando que é admitida a aplicabilidade do CDC aos produtores rurais, nos contratos de cédula de crédito rural, uma vez que, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, o que resultaria em ofensa aos artigos 1o, 2o e 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, em relação aos dois argumentos, uma vez que tanto o posicionamento do Tribunal a quo de que o vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela, quanto o entendimento de que não cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que não seja considerado hipossuficiente, estão em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE FORMA CLARA E PRECISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. ÚLTIMA PARCELA. ACÓRDÃO ESTADUAL JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas razões do especial, a recorrente deduz argumentação de que as questões postas nos aclaratórios opostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia, o que atrai, de forma inarredável, a exegese da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Em relação ao termo inicial da prescrição das Cédulas de Crédito Rural, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é o dia do vencimento da última parcela. Outrossim, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 24/03/2017). Aplicação da Súmula 83/STJ, por estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1032717/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)”
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS. PRODUTOR RURAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Rever os fundamentos que ensejaram o entendimento de que a parte recorrente não comprovou a alegação de cobrança de encargos abusivos pelo credor, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp 705.249/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (g.n.)”
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE DEFENSIVO AGRÍCOLA. QUEBRA DE SAFRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1381181/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 09/06/2014)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 206, § 5o, do Código Civil e 1o, 2o e 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no Egrégio STJ, aplicável na hipótese das alíneas “a” e “c”, do artigo 105, inciso III, da CF, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV